Tribunal: TCU
Processo: 013.818/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados pela União ao Hospital Federal Cardoso Fontes  HFCF/RJ, no âmbito da Descentralização de Recursos Financeiros para execução orçamentária e financeira, no período de 13/5/2009 a 16/1/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos pela União para o Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 13/5/2009 a 16/1/2012, no âmbito da Descentralização de Recursos Financeiros para execução orçamentária e financeira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as presentes contas em relação aos Srs. Álvaro Cordeiro Prata (XXX.088.537-XX) e Edmilson Sant Ana Correa da Costa Lara (XXX.482.887-XX), falecidos, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa dos Srs. Edson Marcos Gomes Monteiro (XXX.998.977-XX) e Paulo Roberto Fernandes (XXX.074.907-XX) e das empresas Conexão Comércio e Representação de Material Médico e Hospitalar Ltda. (01.822.335/0001-58), atual Global Médica Comercio Atacadista de Material Médico-Hospitalar Ltda.; CM Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda. (34.115.188/0001-35); e Tensor Empreendimentos Ltda. (28.129.807/0001-48) e julgar suas contas regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Carlos Alberto da Silva Pires (402.589.20734) e Nilton Justiniano da Conceição (XXX.581.947-XX, falecido) e das empresas Hopevig Vigilância e Segurança Ltda. (05.014.372/0001-90) e Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. (06.188.083/0001-70), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar o Sr. Carlos Alberto da Silva Pires (402.589.20734), o espólio ou, caso consumada a partilha, os herdeiros do Sr. Nilton Justiniano da Conceição (XXX.581.947-XX, falecido), Hopevig Vigilância e Segurança Ltda. (05.014.372/0001-90) e Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. (06.188.083/0001-70), com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. responsáveis solidários: o espólio ou, caso consumada a partilha, os herdeiros do Sr. Nilton Justiniano da Conceição (XXX.581.947-XX, falecido) e a empresa Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. (06.188.083/0001-70), em razão da Constatação 478486 - Cálculo incorreto referente aos encargos sociais e trabalhistas na planilha de composição de custos dos serviços de locação, com base nos registros do Relatório de Demandas Especiais 0019000102252001145 da Controladoria-Geral da União (CGU); e dos Relatórios de Auditoria 13.060 e Visita Técnica 5.947, todos do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus): Data Valor (R$) 3/5/2010 29.155,49 18/5/2010 42.902,41 16/6/2010 42.902,41 13/7/2010 42.902,41 16/8/2010 42.902,41 10/9/2010 42.902,41 5/10/2010 42.902,41 17/11/2010 42.902,41 21/12/2010 42.902,41 18/1/2011 42.902,41 9/2/2011 42.902,41 17/3/2011 42.902,41 7/4/2011 42.902,41 13/5/2011 42.902,41 15/6/2011 42.902,41 6/7/2011 42.902,41 9/8/2011 42.902,41 8/9/2011 42.902,41 6/10/2011 42.902,41 8/11/2011 42.902,41 16/12/2011 42.902,41 16/1/2012 42.902,41 16/1/2012 21.451,20 Total 951.557,30 9.4.2. responsáveis solidários: Sr. Carlos Alberto da Silva Pires (402.589.20734) e Hopevig Vigilância e Segurança Ltda. (05.014.372/0001-90), em razão da Constatação 478557 - Disponibilização de quantitativo de vigilantes menor do que o previsto no Contrato 1/2010, firmado com a Hopevig Vigilância e Segurança Ltda., caracterizando pagamento sem a devida contraprestação de serviços por parte da contratada, com base nos registros do Relatório de Demandas Especiais 0019000102252001145, da Controladoria-Geral da União (CGU); e dos Relatórios de Auditoria 13.060 e Visita Técnica 5.947, todos do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus): Data Valor (R$) 18/5/2010 32.721,12 26/5/2010 60.504,28 6/7/2010 60.504,28 23/7/2010 60.504,28 24/8/2010 60.504,28 17/9/2010 60.504,28 13/10/2010 60.504,28 24/11/2010 60.504,28 14/12/2010 60.504,28 18/1/2011 60.504,28 17/3/2011 65.592,39 29/3/2011 65.592,39 7/4/2011 65.592,39 17/5/2011 65.592,39 15/6/2011 65.592,39 20/7/2011 65.592,39 Total 970.813,98 9.5. aplicar a Carlos Alberto da Silva Pires (402.589.20734), Hopevig Vigilância e Segurança Ltda. (05.014.372/0001-90) e Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. (06.188.083/0001-70), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir descritos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis (CPF/CNPJ) Valor da Multa (R$) Carlos Alberto da Silva Pires (402.589.20734) 97.000,00 (noventa e sete mil reais) Hopevig Vigilância e Segurança Ltda. (05.014.372/0001-90) 97.000,00 (noventa e sete mil reais) Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. (06.188.083/0001-70) 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar acerca deste acórdão o Fundo Nacional de Saúde, os responsáveis e a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas que considerar cabíveis.